Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725205-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., ANDRÉ LUÍS DEL CASTILO ROCHA, MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. EMBARGADOS: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A., ANDRÉ LUÍS DEL CASTILO ROCHA, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos em conjunto por Invest Factoring Fomento Mercantil LTDA. e André Luís Del Castilo Rocha (ID no 30276700) e por Manifesto Construção e Incorporações S/A (ID no 30289298) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda empresa ora embargante (ID no 299536611). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO